Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO RELATIVA À CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NATUREZA OBJETIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico imputado, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais testemunhas, que visualizaram o réu realizando a venda de entorpecentes; inviável, pois, o acolhimento do pleito desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da LAD.
2. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
3. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
4. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o tráfico de drogas foi perpetrado/praticado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas, mostra-se devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.